Tribunal: TJDFT
Processo: 0702199-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Ementa: RECURSO DE AGRAVO. DECRETO N. 11.846/2023. INDULTO E COMUTAÇÃO DE PENA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E TRÁFICO DE DROGAS. LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO EXPRESSA TANTO NO DECRETO PRESIDENCIAL COMO NA LEI DE DROGAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de agravo em execução interposto pelo apenado em face à decisão da autoridade judiciária da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do Distrito Federal que indeferiu o pedido de indulto com base no Decreto 11.846/2023, por se tratar de condenações a crimes impeditivos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste na possibilidade ou não de concessão de indulto pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (artigo 33, caput, e artigo 35 da Lei n. 11.343/2006), com base no Decreto n. 11.846/2023.
III. Razões de decidir:
3. Indulto, espécie da clementia principis, é ato anual do Presidente da República que, com suporte na prerrogativa constitucional prevista no art. 84, inciso XII, da Constituição Federal, e com amparo em estudos técnicos realizados pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, pode extinguir a pena (indulto pleno), reduzi-la ou substituí-la (indulto parcial ou redutório, ou comutação).
4. O artigo 1o, inciso XVII, do Decreto n. 11.846/2023 veda expressamente a concessão de indulto ou comutação de pena aos condenados pelos crimes de tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico, pois a vedação abrande os crimes previstos no caput e no § 1o do art. 33, nos art. 34 a art. 37 e no art. 39 da Lei n. 11.343/2006.
5. O artigo 44 da Lei n. 11.343/2006 também impede a concessão de indulto e a comutação de pena aos condenados, entre outros, pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.
IV. Dispositivo:
6. Recurso desprovido.